Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708561-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CESAR PONCE GARCIA APELADO: FLAVIO VALENTIM DE SOUZA, FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM D E S P A C H O MARCOS CESAR PONCE GARCIA interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 53489770), muito embora tenha recolhido as custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda. Juntou a declaração de imposto de renda de pessoa física relativa ao exercício de 2023, ano calendário 2022, para comprovar a atual indisponibilidade de recursos (IDs 53489768 e 53489769). Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o recorrente para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de outros documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo recursal no prazo aludido. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator